Tribunal: TJMT
Processo: 0010605-72.2018.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010605-72.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO ALBERTONI MAZETO - CPF: 057.132.371-50 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA EM ARGUMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO AS PENAS -
ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ARESTOS DO STJ -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO) -

ENTENDIMENTO DO STJ - NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA -
RECONHECIMENTO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE

- PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) - JULGADOS DO STJ - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL -
REGIME SEMIABERTO - RECURSO PROVIDO.

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP;
HC nº 539.623/SP; AgRg no HC 676.959/SP;
TJMT, NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O c. STJ firmou entendimento de que a fração relativa às atenuantes genéricas,
“regra geral, deve ser de 1/6, exceto em casos específicos, mediante fundamentação concreta, o que não é o caso”
(AgRg no HC 625.263/SP).

O transporte/armazenamento de, aproximadamente, 1Kg (um quilo) de cocaína
, “por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1789960/SP).

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva,
o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

A quantidade de cocaína - aproximadamente 1kg - localizada na posse do apelante, em terminal rodoviário, justiça a fração de 1/6 (um sexto), ante a (STJ, HC 213.203/SP; AgRg no AREsp 1711745/SP; AgRg no AREsp 1569056/MS).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -e a existência de circunstância judicial desfavorável autorizam o regime inicial
“semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o art. 111, da LEP”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010605-72.2018.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): FABRÍCIO ALBERTONI MAZETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABRÍCIO ALBERTONI MAZETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 0010605-72.2018.8.11.0040; Código 201783), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, do CP - (ID 92109990).

O apelante sustenta que: 1)

a elevação da pena-base teria sido fundamentada em
“argumentos inerentes ao próprio tipo penal”
; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado na fração “máxima” [sem fundamentação correlata]

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 92110451).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 92110457).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida redução da censura basilar - inadmissibilidade - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - exasperação fundamentada - 2. Requestada aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - inviabilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante que se dedica à prática de atividade criminosa - manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 952594484)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de outubro de 2018, por volta da 04h30min, no terminal rodoviário de Sorriso, no município de Sorriso/MT, o denunciado FABRÍCIO ALBERTONI MAZETO transportava, trazia consigo, e/ou guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 01 (um) tablete de cocaína, totalizando aproximadamente 1.043,80g (mil e quarenta e três gramas e oitenta decigramas) avaliado em aproximadamente R$ 10.000.00 (dez mil reais), conforme Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente, acostado as fls. 19/20 do IP e Laudo Pericial Preliminar anexo, cuja juntada desde já se requer. [...]

Ante o exposto, denuncio FABRICO ALBERTONI MAZETO, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343106 [...].”
(Maísa Fidelis Gonçalves Pyramides, promotora de Justiça - ID 92109491)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática da infração penal estão demonstrados [...], e que evidencia, no plano fático-probatório, a existência material da porção equivalente a 1.043,80g (um quilo quarenta e três gramas e oitenta decigramas) de substância entorpecente, correspondente à cocaína [...].

A propósito, a respeito da temática ‘sub judice’, lanço mão do conteúdo das declarações exteriorizadas por parte da testemunha Alan Preste de Mello (‘Vide’ CD-ROM fls. 155), que asseverou que: [...] ‘recebeu uma denúncia que estaria descendo uma pessoa chamada apenas pelo nome de Fabrício em um ônibus da região de Cuiabá para Sorriso, e como nós não tínhamos identidade ou foto dele, nós fomos para rodoviária; por volta das 04horas da manhã desceu um rapaz por nome de Fabricio Albertone Mazeto, que ficou constatado depois, e ai conduzimos ele até o banheiro e pedimos para olhar a bolsa, já se mostrou bastante nervoso; encontramos na bolsa uma quantidade lá de mais de um quilo de cocaína [...]’.

Corroborada as declarações dos investigadores condutores do flagrante está o depoimento do réu, que em seu interrogatório em Juízo, confessa a autoria do crime, afirmando ter aceitado fazer o transporte do entorpecente de Cuiabá/MT até Peixoto de Azevedo/MT, em troca de R$1.000,00 (mil reais), valor este que seria destinado ao pagamento das despesas do denunciado com o tratamento médico e para subsistência.

[...] Nesse influxo de ideias, como não poderia deixar de ser diferente, considerando a grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado e a estória narrada por ele, há de se concluir que a droga se destinava a mercancia e que existem outras pessoas atreladas a esta droga, de modo que torna visível tratar-se de uma organização criminosa, o que impede o acolhimento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de entorpecentes [...].

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o acusado Fabrício Albertoni Mazeto, devidamente qualificado, pela prática da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma prevista no art. 33 ‘caput’ da Lei n.º 11.343/2006; [...]

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e laudos periciais, juntados nas fls. 40/42 e 138/142, depreende-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de armazenar drogas, popularmente conhecido como maconha, e que detém intenso potencial lesivo/ofensivo. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. [...]

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da moduladora relativa à culpabilidade), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 06 (seis) anos de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que a requerida confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. Não vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, razão pela qual reduzo a pena imputada ao réu para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

Efetivamente, [...] ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, o regime Semiaberto, inicial.

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal] [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 92109990)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade, sopesada a natureza do entorpecente apreendido, qual seja cocaína,

Atente-se que, embora tenha constado, na fundamentação correlata, tratar-se de
“maconha”
citou expressamente
“o conteúdo do laudo preliminar e laudos periciais, juntados nas fls. 40/42 e 138/14”.

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018;
HC nº 539.623/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/11/2019; AgRg no HC 676.959/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 30.8.2021;
TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

A juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena em 6 (seis) meses de reclusão.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento de que a fração relativa às atenuantes genéricas,
“regra geral, deve ser de 1/6, exceto em casos específicos, mediante fundamentação concreta, o que não é o caso”
(AgRg no HC 625.263/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 31.8.2021).

Aplicada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Por outro lado, o Juízo singular entendeu que a quantidade de cocaína apreendida - 1.043,80kg (um quilo quarenta e três gramas e oitenta decigramas) - na posse do apelante, o qual se encontrava no terminal rodoviário de Sorriso/MT, no dia 4.10.2018, por volta das 4h30min, cuja droga seria transportada de Cuiabá/MT para Peixoto de Azevedo/MT, pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), permitem concluir que “
existem outras pessoas atreladas a esta droga, de modo que torna visível tratar-se de uma organização criminosa, o que impede”
a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Ocorre que o transporte de, aproximadamente, 1Kg (um quilo) de cocaína
, “por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1789960/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.4.2021).

Os investigadores de Polícia Alan Preste de Mello e Uciel de Araújo Silva, que atuaram na diligência de apreensão da substância entorpecente, não revelaram pertencimento do apelante a associação criminosa (Relatório de Mídias/ID 92110460) e inexiste registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse habitualidade na traficância ao apelante.

O apelante é primário, tem bons antecedentes (
http://siap.tjmt.jus.br
), exerce profissão de garçom, conforme afirmou, perante a autoridade policial (ID 92109493), cuja informação foi confirmada por sua genitora Fátima Regina Albertoni Mazeto (ID 92109960/ID
92109988), e realizava tratamento de câncer [CID 10: C62], no Setor de Oncologia do Hospital de Câncer de Cuiabá, conforme atestados e exames laboratoriais subscritos pelos médicos Alessandro H. P. Campos - CRM/MT 9650 -, Gabriel Júlio Muller - CRM 7771 -, Fabio Henrique Teixeira - CRM 77363 - e Luiz Goncalves de Oliveira Junior - CRM 5517 - (ID 92109954/ID 92109981).

Nesse quadro, sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Entretanto, o c. STJ decidiu no sentido de que a apreensão de
“quase um quilo de cocaína”
não autoriza a aplicação da
“minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo”
(HC 213.203/SP - Relatora Min. Marilza Maynard [Des. convocada do TJ/SE] - 27.5.2013).

No caso, elege-se a fração o patamar de 1/6 (um sexto), ante a quantidade de cocaína - aproximadamente 1kg - localizada na posse do apelante, em terminal rodoviário (STJ, AgRg no AREsp 1711745/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.11.2020; AgRg no AREsp 1569056/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 15.3.2021).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“[...] fixada a reprimenda corporal definitiva em quantum superior a 4 e não excedente a 8 anos - 4 anos e 8 meses de reclusão (e-STJ fl. 416) -, o cumprimento da pena deve ter início em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o art. 111, da LEP.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021